Tribunal: TJMT
Processo: 1005689-72.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005689-72.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (LITISCONSORTES), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (LITISCONSORTES), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
–
RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÃO PARA A QUAL OS CAUSÍDICOS RECORRENTES FORAM CONTRATADOS

E QUE AINDA ESTÁ EM TRÂMITE
–
HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
– CORREÇÃO MONETARIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe.

O início da correção monetária do valor arbitrado pela sentença, nestes casos, se dá a partir do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005689-72.2018.8.11.0041

APELANTE: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Duas Apelações.

Uma
,
interposta pelo autor
Faeda Advogados Associados S/S
.

Outra,

i
nterposta por
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia
, assistentes litisconsorciais do autor.

AÇÃO:

Arbitramento de Honorários Advocatícios
no
1005689-72.2018.811.0041
proposta por
Faeda Advogados Associados S/S
, tendo como assistentes litisconsorciais
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S
, aqui apelantes,
em face de
Banco do Brasil S.A.
.

SENTENÇA (9a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação, condenou o banco requerido ao pagamento de R$10.000,00 (50% para o autor
Faeda Advogados Asscociados
e 50% para
Rodrigo Mischiatti
), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença) e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. Condenou ainda, o banco requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$3.000,00.

APELAÇÃO do autor
Faeda Advogados Associados S/S
., em que defende, em síntese, a majoração do valor da condenação, de R$10.000,00 para os percentuais descritos na regra do §2o, do art. 85 do CPC, por representar apenas 1,94% do valor da ação em que trabalharam, verificado em 06.11.2017, que era de
R$513.624,68
.

APELAÇÃO DOS ASSISTENTES LITISCONSORCIAIS DA AUTORA
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo
Sociedade Individual de Advocacia
: em síntese, defendem, igualmente, a majoração do valor da condenação, de R$10.000,00 para, 10% a 20% do valor atualizado da causa, porquanto aduzem ser irrisório, por representar cerca de 1,6% do valor atualizado, de R$617.069,07, da Ação de Cobrança que propuseram para o banco requerido.

Arguem terem trabalhado, como advogados do
Banco do Brasil
, na Ação de Cobrança proposta em Sorriso (mais de 400 Km da sede do escritório), por mais de 06 anos e fora da comarca da sede do escritório de advocacia (Cuiabá).

Por fim, todos, pedem o provimento dos respectivos apelos.

Contrarrazões no id.
48376526
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1005689-72.2018.811.0041

Apelantes:
Faeda Advogados Asscoaidos S/S, Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

MÉRITO.

E. Câmara:

Duas Apelações.

Uma
,
interposta pelo autor
Faeda Advogados Associados S/S
.

Outra,

i
nterposta por
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia
, assistentes litisconsorciais do autor.

AÇÃO:

Arbitramento de Honorários Advocatícios
no
1005689-72.2018.811.0041
proposta por
Faeda Advogados Associados S/S
, tendo como assistentes litisconsorciais
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S
, aqui apelantes,
em face de
Banco do Brasil S.A.
.

SENTENÇA (9a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação, condenou o banco requerido ao pagamento de R$10.000,00 (50% para o autor
Faeda Advogados Asscociados
e 50% para
Rodrigo Mischiatti
), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença) e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. Condenou ainda, o banco requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$3.000,00.

O cerne das duas Apelações é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, que julgou procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por
Faeda Advogados Associados S/S
, tendo como assistentes litisconsorciais
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S
, aqui apelantes,
em face de
Banco do Brasil S.A.
, a fim de majorar o valor da condenação a título de pagamento de honorários advocatícios remuneratórios, de R$10.000,00 para aplicar os percentuais de 10% a 20% descritos no §2o, do art. 85, do CPC
.

Saber ainda
se o início da correção monetária há que ser a partir do ajuizamento da ação e não da data do arbitramento como fez a sentença impugnada
.

O autor apelante propôs Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, ao argumento de ter sido contratada inicialmente em 2003, com prazo indeterminado (Cláusula vigésima do pacto), cuja adesão foi reafirmada em 22.6.2005 para prestação de serviços advocatícios para o Banco requerido, aqui apelado, cujo contrato foi encerrado de forma unilateral, em justa causa, pelo banco contratante, em 08.3.2013. A remuneração foi pactuada na forma de honorários sucumbenciais, ou seja, quando ocorresse a finalização da demanda (cláusula décima oitava).

Alegou, juntamente com seus sócios, assistentes litisconsorciais, terem prestado serviços advocatícios para o requerido,
Banco do Brasil S.A.
, aqui apelado, por aproximadamente 06 anos, ou seja, de 11.6.2007 a 08.3.2013 quando houve a notificação da interrupção unilateral do contrato, sem justificativa (id. 48369968), cuja prestação de serviço se deu na propositura e acompanhamento da Ação de Cobrança no
2533-82.2007.8.11.0040
, código no 39675, na 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso em 11.6.2007, cujo valor dado à causa foi de R$119.610,22, ainda em trâmite.

Alegaram que o valor da causa foi posteriormente (1.2.2018) atualizado para R$513.624,68 e por último, para R$617.069,07.

Sustentaram que 10% representa apenas 1,94% do valor do débito perseguido inicialmente na referida Ação de Cobrança, cujo arbitramento alegam ser irrisório e, inclusive, inferior ao percentual mínimo (10%) estabelecido pela regra própria à espécie (§2o do art. 85 do CPC)

A sentença impugnada

julgou procedente
a ação,
condenou o banco requerido ao pagamento de R$10.000,00
(50% para o autor
Faeda Advogados Asscociados
e 50% para
Rodrigo Mischiatti
), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença) e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. Condenou ainda, o banco requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$3.000,00.

Pois bem
.

Em que pese não haver discussão sobre a possibilidade da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta, até porque os apelos são da autora e de seus assistentes litisconsorciais, ou seja, não há recurso do Banco requerido, tem-se, por oportuno, consignar que a orientação jurisprudencial e, inclusive, a desta e. Câmara, é no sentido de ser possível a propositura da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios Sucumbenciais para recebimento de serviços prestados, em cujo contrato de prestação de serviços foi pactuada cláusula de remuneração por honorários de sucumbência, vale dizer, ao final da ação, e que foi interrompido unilateralmente e sem justificativa plausível do contratante.

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça no AgRg no REsp 886.504/MG,
Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011
e também esta e. Câmara na Apelação no
43854/2018
, julgada em 01.8.2018.

Demonstrada a efetiva prestação de serviços, ainda que parcial, e que a conclusão somente não ocorreu em razão do rompimento unilateral do contrato, pela instituição bancária também apelante, não há dúvida que os causídicos contratados fazem jus aos honorários advocatícios pelos trabalhos efetivamente prestados, como reconhecido pela sentença.

O arbitramento de apenas R$10.000,00, e ainda para ser repartido para a autora e para os assistentes litisconsorciais não atenda a situação.

Assim observado, no caso em exame, é que se constata que a remuneração feita pela sentença, no valor de

R$5.000,00 para um dos postulantes, no total assim de R$10.000.000, revela-se, realmente desproporcional à prestação de serviço feita por 06 anos e, comporta, pois, majoração, embora não como vindicada.

Realça-se que esta Câmara em caso semelhante pronunciou,
recentemente
, pelo arbitramento da
remuneração
de um único advogado
, em casos tais, em R$30.000,00 e em R$60.000,00 para dois causídicos
, conforme ocorrido no julgamento da
Apelação no 1036648-60.2017.811.0041, em 20.5.2020
, em que teve,
inclusive, a participação das mesmas partes deste atual recurso
.

Registra-se que no citado caso semelhante
, a prestação de serviços se deu por aproximadamente 05 anos. Já neste, objeto deste apelo, foi por pouco mais de tempo, ou seja, por mais ou menos 06 anos.

Logo, a exemplo do julgamento do referido apelo
no 1036648-60.2017.811.0041, ocorrido em 20.5.2020
, também se verifica, nesse recurso, ser caso de arbitramento de valor maior do que o que foi fixado pela sentença ora impugnada (total de R$10.000,00).

E, consideradas as singularidades de ambos os recursos (
no anterior a prestação foi por 05 anos e o arbitramento para cada um dos dois autores apelantes foi de R$30.000,00, no total, pois, de R$60.000,00 para os dois recorrentes
), tem-se que neste atual apelo, levado em consideração o tempo da prestação de serviços – 06 anos – o mais condizente é que o arbitramento seja de R$35.000,00 para cada um dos dois autores apelantes, no total, portanto, de R$70.000,00, cuja importância revela-se razoável aos trabalhos desenvolvidos, o tempo de serviço, as peças protocoladas, a natureza da ação e o local dos serviços, que foi em comarca diversa (Sorriso) da do local do escritório (Cuiabá), inclusive.

Veja o fragmento do acórdão lançado na semelhante apelação no
1036648-60.2017.811.0041, julgada recentemente em 20.5.2020
:

“
Logo, assim como reconhecida pela sentença, é mesmo caso de arbitramento da remuneração dos advogados pelos trabalhos que prestaram ao banco, interrompidos, unilateralmente e sem justificativa.

E, demonstrada a efetiva prestação de serviços, ainda que parcial, e que a conclusão somente não ocorreu em razão do rompimento unilateral do contrato, pela instituição bancária também apelante, não há dúvida que os causídicos contratados fazem jus aos honorários advocatícios pelos trabalhos efetivamente prestados.

E a prestação de serviço foi sopesada pela sentença, embora o arbitramento de apenas R$8.000,00, e ainda para ser repartido para os dois autores e para o litisconsorte ativo, não atende a situação e revela-se, realmente, desproporcional à prestação de serviço feita por aproximadamente 05 anos. De modo que comporta, pois, majoração, embora não nos patamares pretendidos pelos apelantes.

Realça-se que esta Câmara em caso semelhante pronunciou pelo arbitramento da remuneração de um único advogado, em casos tais, em R$70.000,000, conforme ocorreu no
recente
julgamento da
Apelação no 1004647-85.2018.811.0041
, inclusive,
em que teve a participação das mesmas partes
deste atual recurso,
ocorrido em 29.4.2020
.

Registra-se que no citado caso semelhante, a prestação de serviços se deu por aproximadamente 12 anos. Já neste, objeto deste apelo, foi por menos tempo, ou seja, por mais ou menos 05 anos.

Logo, a exemplo do julgamento do referido apelo
no 1004647-85.2018.811.0041
, também se verifica, nesse recurso, ser caso de arbitramento de valor maior do que o que foi fixado pela sentença (R$8.000,00).

E, CONSIDERADAS AS SINGULARIDADES DE AMBOS OS RECURSOS
, no anterior a prestação foi por 12 anos e o arbitramento para cada um dos dois autores apelantes foi de R$70.000,00, no total, de R$140.000,00 para os dois recorrentes, tem-se que neste atual apelo,
LEVADO EM CONSIDERAÇÃO O TEMPO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 05 ANOS – O MAIS CONDIZENTE É QUE O ARBITRAMENTO SEJA DE R$30.000,00 PARA CADA UM DOS DOIS AUTORES APELANTES. NO TOTAL, PORTANTO, DE R$60.000,00
, cuja importância revela-se razoável aos trabalhos desenvolvidos, o tempo de serviço, as peças protocoladas, a natureza da ação e o local dos serviços, que foi em comarca diversa (Lucas do Rio Verde) da do local do escritório (Cuiabá), inclusive.
” (grifo próprio e destaque nosso).

Quanto ao início da correção monetária, se dá a partir do arbitramento, como fez a sentença impugnada.

Neste sentido, veja a
orientação desta e. Câmara Cível, pela ementa proferida na Apelação no 156906/2014

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - PARCIAL PROVIMENTO - PRELIMINARES - SENTENÇA EXTRA PETITA, ILEGITIMIDADDE PASSIVA, CARÊNCIA DA AÇÃO - ANALISADAS COM O MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL - HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SENTENÇA REFORMADA PARA ALTERAR O PARÂMETRO FIXADO - REDUÇÃO - JUROS DE MORA - A PARTIR DA CITAÇÃO -
CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC - ARBITRAMENTO
- HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - MANTIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rescindido o contrato de forma unilateral e imotivada e sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. OS JUROS DE MORA INCIDEM SOBRE O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS E OCORREM A PARTIR DA CITAÇÃO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO
e A CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE O ARBITRAMENTO
.

Observado o disposto no art. 20, §3o e alíneas, do CPC, mantém-se os honorários de sucumbência arbitrados em 20% (dez por cento) da condenação." (grifei).

Isso posto,
dá-se parcial provimento aos apelos do autor
Faeda Advogados Associados S/S
e dos assistentes litisconsorciais,
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S
,
a fim de majorar, de R$10.000,00, para R$70.000.000 o valor total da remuneração dos causídicos, cujo montante deverá ser repartido em 50% para cada, conforme determinado pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020